Tribunal: TJES
Processo: 5018456-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018456-09.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO NOLASCO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018456-09.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LEONARDO NOLASCO DE SOUZA, PAMELA SILVA ROCHA NOLASCO

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. CARTA DE CANCELAMENTO DA CONTRATANTE EM DATA QUE ANTECEDE NOVA PACTUAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CORRELAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes, bem como pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação da Recorrida quanto ao deferimento do benefício da justiça gratuita aos Recorrentes, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Em relação à falha narrada nos autos, verifico que, de fato, demonstram os Recorrentes que não há comprovação da regularidade do cancelamento levado a efeito pela Recorrida. Efetivamente, vê-se que a carta de cancelamento enviada pelo empregador dos Recorrentes é datada de 04/03/2022, afirmando a Recorrida que procedeu ao cancelamento do plano de saúde coletivo em 31/03/2022. Porém, comprovam os Recorrentes que a nova pactuação havida junto à Recorrida se deu em 27/05/2022 (conforme e-mail e carteirinhas encaminhados pela UNIMED), ou seja, em momento posterior ao cancelamento da contratação indicada pela Recorrida, inexistindo, com efeito, demonstração de correlação entre o cancelamento do contrato apontado pela UNIMED e o contrato que contemplava os Recorrentes, tudo levando a crer que, de fato, tratava-se de contratações diferentes e autônomas.

(4). Nesse sentido, tendo em vista a verossimilhança da narrativa autoral, bem como a ausência de demonstração pela Recorrida da regularidade de sua conduta (ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, §3º, CDC), entendo que houve, no presente caso, rescisão unilateral indevida do plano de saúde dos Recorrentes, fato que, diante das circunstâncias do caso concreto (sendo a recorrente PAMELA portadora de doença grave – câncer de mama), extrapola o mero dissabor, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
CONDENO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida, as condições da parte autora e o abalo infligido a cada um dos consumidores, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Recorrente PAMELA
e de
R$ 1.000,00 (um mil reais) para o Recorrente LEONARDO, totalizando a quantia de R$ 4.000.00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)